Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-80.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005414-80.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ULISSES HERSON REIS DA SILVA CONCEICAO - CPF: 729.260.741-15 (APELANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ELCIO CHEIBEL SIMOES - CPF: 008.867.742-76 (ASSISTENTE), LUIZ PAULO SILVA DE ALMEIDA LINO - CPF: 569.142.021-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

2. Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ULISSES HERSON REIS DA SILVA CONCEIÇAO em face da sentença prolatada na
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público
ajuizada contra o Município de Várzea Grande, pela qual o juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido de restituição do cargo público.

Em síntese, informa o recorrente que era funcionário público, em fase final do estágio probatório, exercendo cargo na Guarda Municipal de Várzea Grande.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que não cometeu a infração criminal que lhe foi imputada, a qual culminou na sua demissão, bem como argumenta a ilegalidade de seu desligamento compulsório.

Argumenta ainda que a Comissão Processante concluiu que o tipo administrativo de "incontinência pública e conduta escandalosa" foi cometido devido ao indiciamento do apelante por tentativa de roubo.

No entanto, o apelante ressalta que esse fato não possui nenhuma relação com a infração administrativa em questão, evidenciando o desvirtuamento de sua utilização com o exclusivo objetivo de excluir o apelante do serviço público e penalizá-lo de forma arbitrária.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 135522913).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 137385675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ULISSES HERSON REIS DA SILVA CONCEIÇAO em face da sentença prolatada na
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público
ajuizada contra o Município de Várzea Grande, pela qual o juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido de restituição do cargo público.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme consta na petição inicial, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o apelante, após a conclusão regular do referido processo, no qual foi comprovada a conduta infracional do recorrente, sendo considerada incompatível com o exercício da função pública de Guarda Municipal.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar, a que foi submetido o apelante, não apresenta vícios.

A infração disciplinar foi apurada de forma regular, por Conselho de Disciplina, com decisão proferida por autoridade competente e em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

Sobre a questão, leciona Hely Lopes Meirelles:

“Para a demissão do estável, a Administração não precisa recorrer à Justiça, ainda que o fato sujeito a punição configura crime, nem aguardar a solução do processo penal pelo mesmo fato, uma vez que a Constituição lhe permite fazê-lo mediante processo administrativo ou, mais precisamente, processo administrativo disciplinar, em que assegure a ampla defesa ao infrator”
(in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, p. 542).

Portanto não há, e nem o apelante comprovou, que o Processo Administrativo Disciplinar em algum momento ou fase ofendeu o devido processo legal.

Do mesmo modo, entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre este tema, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEMISSÃO DE SERVIDOR -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVÂNCIA
- RECURSO PROVIDO.

A Constituição da República prevê entre os direitos e garantias fundamentais o contraditório e ampla defesa que devem ser assegurados em todos os processos nos termos do artigo 5°, inciso LV garantindo a possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos em caso de qualquer procedimento judicial ou administrativo.

Mostra-se regular a exoneração de servidor precedida de procedimento administrativo que possibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório.

(TJMG -

Agravo de Instrumento - 1.0348.18.000414-8/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2018, publicação da súmula em 23/10/2018)

Outra questão a ser abordada, refere-se ao âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos.

Tanto as doutrinas como a jurisprudência de nossos tribunais são assentes no sentido de que o Poder Judiciário não pode avaliar os atos praticados pelo servidor, como no caso em análise, sequer se a decisão é correta ou não, pois são questões exclusivas da esfera administrativa.

A atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade do ato.

Assim, o julgador não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar de demissão da apelante, salvo se restar configurada qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder, hipótese que não se apresenta no caso dos autos.

A manifestação judicial aqui se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa que, como consignado, foram regularmente respeitados.

Assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“Em tais atos (discricionários), desde que a lei confia à Administração a escolha e valoração dos motivos e do objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não há padrões de legalidade para aferir essa situação. O que convém reter é que o mérito administrativo tem sentido próprio e diverso do mérito processual e só abrange os elementos não vinculados do ato da Administração, ou seja, aqueles que admitem uma valoração da eficiência, oportunidade, conveniência e justiça. No mais, ainda que se trate de poder discricionário da Administração, o ato pode ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, sob o rótulo de mérito administrativo, se aninhe qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder (in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, ps. 171/172).”

Essa é a posição adotada pelo E. STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual

quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV - Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V – (...).

VI - Segurança denegada” (MS 15.064/DF, Rel. Min.

GILSON DIPP, 3ª SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011)

No caso em tela, dos documentos acostados aos autos tem-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade, assim, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, confirmando a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023